Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717658-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id. 150645438 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 154758247 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701872-55.2019.8.07.0007, acolheu a impugnação apresentada, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, e indeferiu o pedido da parte ora agravante de compensação de débito proveniente da ação no 0710878-86.2019.8.07.0007, sob o fundamento de que este processo resta pendente de julgamento. Eis o teor da decisão: “Conforme relatado na decisão de ID. 135078954, trata-se de nova impugnação ao cumprimento de sentença, ID. 129127390, em que a parte executada alega excesso de execução. A fim de encerrar a controvérsia quanto ao excesso de execução, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do débito. Cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram juntados aos autos no ID. 136330247. Após vista dos autos, o exequente (ID. 137141997) e a parte executada (ID. 137500729) concordaram com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. É o breve relatório. Decido. A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. Compulsando os autos, diante da concordância das partes com os valores apresentados pela Contadoria Judicial, entendo que não há mais controvérsia a ser dirimida, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID. 136330247 e fica fixado como valor para execução a quantia de R$ 59.220,92. Diante disso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deverá ter seu prosseguimento em seus ulteriores atos, considerando-se, para tanto, o valor de R$ 59.220,92, atualizado até setembro de 2022. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executado que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, inciso I, II, III e IV do CPC. Por outro lado, INDEFIRO o pedido do executado de compensação de débito proveniente da ação no 0710878-86.2019.8.07.0007, uma vez que resta pendente de julgamento. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão. Preclusa a presente decisão, oficie-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com prioridade, informando sobre a impugnação à penhora no rosto dos autos 0702463-05.2019.8.07.0011.” (Id. 150645438 – pp. 1/2 dos autos principais) “Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON em face da decisão constante do ID no 150645438, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID no 154182818. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter considerado que atos recursais na demanda no 0710878-86.2019.8.07.0007 e, ausente deferimento de efeito suspensivo, haveria a possibilidade de realizar a compensação de créditos recíprocos. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida no decreto decisório, o qual foi desfavorável ao embargante. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. Por oportuno, não se afigura hipótese de compensação quando uma das partes deixa de assim o postular ou admitir, a luz do art. 375 do CC. Sem perder de vista, em destaque, a ausência de trânsito em julgado naqueles autos. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID no 150645438. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão. Preclusa a presente decisão, oficie-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com prioridade, informando sobre a impugnação à penhora no rosto dos autos 0702463-05.2019.8.07.0011.” (Id. 154758247 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 46506083 – pp. 1/17), os executados, ora agravantes, informam que: a) “trata-se, na origem, de cumprimento de sentença requerido por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS contra RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON, para satisfação de crédito decorrente de sentença judicial que rescindiu o contrato firmado entre as partes e as retornou ao status o quo ante, com a obrigação dos ora agravantes de devolver ao agravado o valor pago pelos equipamentos, em contrapartida este devolveria os maquinários” (p. 4); b) “o cumprimento de sentença seguiu a marcha processual, quando então chegou a fase de manifestação de cálculo apresentado pela contadoria judicial” (p. 4); c) “os agravantes ao manifestarem sobre os cálculos realizados pela contadoria, elaboram na petição de ID. 137500729 pedido de compensação de créditos e extinção das obrigações estampadas nos autos de origem, e no cumprimento de sentença n. 0710878-86.2019.8.07.0007, no qual o agravado é devedor, cujo título judicial extraiu-se da mesma sentença dos autos de origem, informando a nova situação jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos (ID 137500740 - Pág. 1-7), que leva a extinção dos cumprimentos de sentença” (pp. 4/5). Sustentam que houve violação do artigo 368 do Código Civil, ao argumento de que são credores do exequente/recorrido. Relatam que tramita perante o juízo de origem o processo no 0710878-86.2019.8.07.0007, cujo o objeto era o cumprimento de obrigação de fazer que foi convertida em perdas e danos em face do furto dos bens que estavam na posse e guarda do devedor, ora agravado. Esclarecem que o crédito dos recorrentes no autos do processo no 0710878- 86.2019.8.07.0007, qual seja, R$ 59.920,07 (cinquenta e nove mil, novecentos e vinte reais e sete centavos), compensa o débito dos autos de origem no valor de R$ 59.220,92 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais e noventa e dois centavos). Noticiam que não persiste mais motivo para que os autos no 0710878- 86.2019.8.07.0007 permaneçam suspensos, já que o AGI interposto em face de decisão proferida nos citados autos foi desprovido. Pleiteiam o efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que poderá ser dado prosseguimento aos atos expropriatórios de penhora de bens dos agravantes, consoante certificado na certidão de Id. 150690789 dos autos principais. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão “para admitir e deferir o pedido de compensação das obrigações e extinção dos cumprimentos de sentenças na forma como pleiteado nos itens “c”, “d” e “e” da petição de ID. 137500729, compensando-se os créditos e extinguindo as obrigações estampadas nos autos de origem, e no cumprimento de sentença n. 0710878-86.2019.8.07.0007, no qual o agravado é devedor, cujo título judicial extraiu-se da mesma sentença dos autos de origem, em face da nova situação jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos (ID 137500740 - Pág. 1-7), que leva a extinção dos cumprimentos de sentença, em observância a norma do art. 368 do Código Civil” (p. 16). Preparo no Id. 46506088 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de compensação do débito proveniente da ação no 0710878- 86.2019.8.07.0007, determinou que, após a preclusão da r. decisão agravada, seja expedido ofício à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com prioridade, informando sobre a impugnação à penhora no rosto dos autos 0702463-05.2019.8.07.0011, constrição esta relacionada a crédito, em tese, pertencente aos ora agravantes. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito da matéria discutida no recurso interposto, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora